Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. PENA-BASE. AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. QUANTIDADE DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste interesse recursal do réu em requerer o reconhecimento da confissão espontânea, se esta já foi devidamente observada na sentença.
2. Não há que se falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do réu quando, de acordo com a prova colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a busca não se baseou apenas em mera desconfiança dos policiais, mas em elementos concretos advindos de monitoramento pela polícia do tráfico de drogas na região, inclusive com filmagens de atos típicos de traficância pelo réu. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa.
3. A existência de maus antecedentes, assim como o fato de ter sido apreendida grande quantidade de crack e cocaína, justificam o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria.
4. Inviável a aplicação, na hipótese, da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, por não cumprir com os requisitos referentes à primariedade e aos bons antecedentes.
5. Irreparável a negativa do direito de recorrer ao processo em liberdade, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva.
6. Fixado regime inicial fechado, inviável a concessão da prisão domiciliar, porquanto incompatível.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, negado provimento.